Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE HAVERES. SITUAÇÃO PATRIMONIAL. BALANÇO PATRIMONIAL DE DETERMINAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. DIFERENÇA. VALOR ECONÔMICO. LUCROS FUTUROS. GOODWILL. PROGNOSE INCERTA. VALOR PATRIMONIAL. CRITÉRIO ADEQUADO.
1. O CPC, art. 606, determina que, em caso de omissão do contrato social, para a apuração de haveres, deve-se utilizar o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. O art. 1.031 do CC prevê que o valor da quota do sócio retirante será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.
2. O balanço patrimonial por determinação (BPD) consiste em instrumento de simulação que estima o patrimônio líquido e real da sociedade na data determinada (da resolução), utilizando os ativos e passivos “a preço de saída” (exatamente como disposto no art. 606 do CPC), simulando a dissolução total (e não a parcial) da empresa.
3. Há relevante diferença entre o valor econômico e o valor patrimonial da sociedade. O primeiro critério possui estreita relação com o método de fluxo de caixa descontado, o qual avalia o valor de mercado atual da sociedade, considerando a expectativa de vantagens econômicas futuras, a exemplo do Goodwill, e representa prognose sujeita a alta subjetividade, a fatores macroeconômicos variáveis (taxas de juros, PIB, etc.), com relevante grau de incerteza; o segundo parâmetro apresenta valores fidedignos ao patrimônio real e atual da sociedade.
4. O valor patrimonial – e não o econômico – auferido por balanço por determinação, é o critério que deve ser utilizado para a apuração de haveres de sócio retirante ou excluído. Primeiro porque encontra amparo nas normas de regência (CPC, art. 606; CC, art. 1.031) e apura a situação patrimonial conforme dados reais e atuais; segundo porque a utilização do valor econômico – o que inclui lucros futuros e incertos - para tal finalidade incentivaria a retirada indiscriminada de sócios e permitiria o respectivo enriquecimento ilícito, pois teriam a garantia de recebimento de lucros vindouros, sem se submeterem aos riscos do negócio, assumidos pelos demais sócios. Precedente do STJ e deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.